Tribunal: TJES
Processo: 0008579-94.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008579-94.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TAYN SOARES ELIZEU

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO. FURTO. CRIME IMPOSSÍVEL. MONITORAMENTO DO ACUSADO EM SUPERMERCADO. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1.
Pleito
ministerial
de não reconhecimento do crime impossível
. Não restou configurado o crime impossível, pois o fato do estabelecimento comercial, monitorar as mercadorias e clientes, não garante que, qualquer ilícito, seja, de fato, descoberto, ou tenha sua consumação, materialmente obstada, conforme entendimento da Súmula 567, do STJ.

2. Restou comprovada a materialidade do crime de furto (art. 155, do STJ) pelo auto de apreensão, auto de avaliação, auto de restituição e boletim unificado, assim como a autoria, pelo depoimento da testemunha em Juízo.

3.Recurso ministerial provido, para condenar o acusado, pela prática do delito de furto, às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, sendo substituída por 01 (uma) pena restritiva de direito, nos termos do art. 44, § 2º, do CP, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008579-94.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SUPERMERCADO EPA
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TAYN SOARES ELIZEU (DPE)

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra a sentença, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória-ES (fls. 142/146), que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, e absolveu o réu
TAYNÃ SOARES ELIZEU
, da imputação do delito de furto
(
art. 155, caput, do CP
),
reconhecendo a figura do crime impossível.

Em razões (fls. 148/153-verso), o Ministério Público Estadual requer a condenação do réu, nos exatos termos na denúncia.

Contextualizando os fatos
, narra a denúncia que, no dia 22 de novembro de 2022, o acusado TAYNÃ, com a intenção de furtar, entrou no Supermercado EPA, localizado no bairro Barro Vermelho, em Vitória-ES, e subtraiu 03 (três) bandejas de picanha, 02 (dois) sabonetes, 02 (dois) desodorantes, 02 (dois) pães, 01 (uma) peça de queijo, 01 (um) creme dental e 01 (um) creme de cabelo, avaliados em R$ 491,18 (quatrocentos e noventa e um reais e dezoito centavos).

A peça acusatória ainda relata, que suspeitando da atitude, seguranças fizeram o acompanhamento e abordaram o denunciado, quando já se encontrava do lado de fora do supermercado, constatando o furto das mercadorias, ocasião em que acionaram a polícia militar.

Quanto ao pedido condenatório
, verifico que a materialidade está comprovada pelo auto de apreensão (fls. 15/16), auto de avaliação (fls. 17/18), auto de restituição (fls. 19/20) e boletim unificado (fls. 24/28).

A autoria também está demonstrada, pelo depoimento da testemunha ELIEZER FAGUNDES (link de fls. 146), relatando que o acusado foi monitorado visualmente dentro do supermercado, sendo visto colocando as mercadorias no interior de uma mochila, e depois passou pelo caixa sem pagar.

Narrou ainda, que o acusado foi abordado do lado de fora do estabelecimento, e dentro da mochila, estavam os produtos subtraídos.

Desse modo, diferentemente do que consta na sentença, tenho que não restou configurado crime impossível, pois o fato do estabelecimento comercial monitorar as mercadorias e clientes, não garante que qualquer ilícito, seja, de fato, descoberto, ou tenha sua consumação, materialmente obstada.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação sumulada, afirmando que o

“
S
istema de vigilância, realizado por monitoramento eletrônico, ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto
(Súmula nº 567, do STJ).

Assim, a existência de fiscalização, não permite a exclusão do crime
,
por não tornar o meio, absolutamente inidôneo, para a consumação, exigência legal, prevista no art. 17 do Código Penal
1
, para caracterização do chamado crime impossível.

Em idêntico sentido, cito precedentes do C. STJ, e deste Eg. TJES: (1.)
STJ
. AgRg no HC 790623 RJ 2022/0392991-7,
Relator: Ministra LAURITA VAZ,
T6,
Julgamento: 24/04/2023
, DJe: 28/04/2023; (2.) TJES. ApCrim 0009203-18.2019.8.08.0035,
Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER
, 2ª Câmara Criminal,
Julgado e lido: 09/04/2024.

Nessa medida, não há que se falar em absolvição, como procedeu a Magistrada, impondo-se a reforma da sentença, e a condenação do réu, nas penas do art. 155, caput, do Código Penal
2
.

Destaco que
,
no caso, não é possível concluir pela mínima ofensividade da conduta, como pretende a defesa, em contrarrazões, pois o furto em questão, não representa fato isolado na vida do apelante, pelo contrário, a certidão de fls. 62 aponta que ele responde por outros 04 (quatro) processos, todos pelo delito de furto.

Passo, então, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, entendo que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, pois nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, é desfavorável ao acusado.

Na etapa intermediária, inexistem atenuantes ou agravantes, e na última fase, também não verifico causas de diminuição ou aumento de pena, de modo que fixo a reprimenda acima estabelecida de forma definitiva, devendo ser cumprida em regime aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP.

Po
r fim,
cabível a substituição da sanção, por 01 (uma) pena restritiva de direito, consoante regra prevista no art. 44, § 2º, do CP, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o
exposto, em consonância com o parecer da
Procuradoria
de Justiça (
id 10960643
),
DOU
PROVIMENTO
AO RECURSO
MINISTERIAL
,
para condenar o réu TAYNÃ SOARES ELIZEU, na forma acima descrita.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1
Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.

2
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator para dar provimento ao recurso.